Tribunal: TJPA
Processo: 0804845-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804845-45.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T W A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por T W A Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., reconheceu a inexistência do crédito tributário executado e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado sustentou que a extinção decorreu de anulação administrativa do lançamento fiscal e pleiteou, alternativamente, a fixação equitativa dos honorários, diante da ausência de proveito econômico à parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, especialmente quando a anulação do crédito ocorrer em razão de decisão administrativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de defesa quando se alegam matérias de ordem pública, sendo equiparada aos embargos à execução para fins de sucumbência, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 153).

A extinção da execução somente foi possível em razão da provocação judicial da parte executada, que apresentou defesa fundamentada e documentos comprobatórios que ensejaram a anulação do débito no âmbito administrativo.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o ônus da sucumbência quando a instauração da execução decorre de lançamento indevido e a extinção do feito somente se concretiza após a manifestação técnica da parte executada.

Não se verifica hipótese de aplicação dos arts. 90, §4º, ou 85, §8º, do CPC, pois a defesa técnica foi determinante para o desfecho do processo, justificando a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, conforme previsão expressa do art. 85, §11, do CPC, sem configurar reformatio in pejus, dado tratar-se de consequência legal da atuação da parte apelada em instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade que enseja a extinção da execução fiscal impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

O princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública em honorários quando a extinção da execução decorre de atuação processual da parte executada que demonstra a inexigibilidade do crédito tributário.

A majoração de honorários em grau recursal é devida quando a parte apelada apresenta contrarrazões e há manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 8º e 11; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; TJPA, AC nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
, por meio da Procuradoria da Dívida Ativa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos de execução fiscal ajuizada contra
T W A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente do ICMS referente ao AINF nº 0120225100005196, inscrito em dívida ativa no valor de R$ 255.766,04.

Na petição inicial, o Estado do Pará alegou inadimplemento do tributo apurado em procedimento fiscal, requerendo a citação da executada para pagamento ou apresentação de bens à penhora, além das medidas coercitivas previstas na Lei nº 6.830/80.

A executada, em sede de
exceção de pré-executividade
, apontou a nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, uma vez que o débito ainda se encontrava em discussão no âmbito administrativo, sem trânsito em julgado.

Alegou, ainda, que o tributo já havia sido integralmente pago, conforme documentos juntados.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconheceu a inexistência do crédito exigido e extinguiu a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará apelou sustentando, em síntese, que a extinção da execução decorreu de anulação administrativa do lançamento fiscal, independentemente da atuação da parte executada, o que afastaria sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Alternativamente, requereu a fixação da verba honorária por equidade, ante a ausência de proveito econômico à parte ex adversa.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, nas quais defende a manutenção da sentença sob o argumento de que sua atuação processual foi determinante para o desfecho do feito. Requereu, ainda, a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo conheço do recurso.

Não assiste razão ao apelante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Em que pese o Estado sustente que a extinção decorreu de ato administrativo de anulação da CDA, verifica-se dos autos que a executada apresentou defesa técnica fundada em documentos e fundamentos jurídicos robustos, os quais antecederam a anulação promovida de ofício pelo órgão fazendário.

Dessa forma, afasta-se a alegação de que não houve resistência ou atuação processual relevante da parte executada.

A jurisprudência pacífica do STJ, notadamente a Súmula 153, dispõe que a extinção da execução após oferecimento de embargos — ou sua equiparada, a exceção de pré-executividade —
impõe ao exequente o pagamento dos honorários de sucumbência
.

Conforme já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público em casos análogos (v.g. AC nº 0809377-33.2021.8.14.0301), o
princípio da causalidade
deve ser observado, impondo à Fazenda o ônus da sucumbência quando se constata que a iniciativa da execução fiscal decorreu de lançamento indevido e a extinção somente se deu após provocação técnica da parte executada.

Não há nos autos qualquer elemento que autorize a aplicação da regra do art. 90, §4º, do CPC, tampouco do art. 85, §8º.

Pelo contrário, a defesa apresentou fundamentos relevantes e documentação que resultaram no reconhecimento da inexigibilidade do débito, inclusive com julgamento favorável na esfera administrativa após a provocação judicial.

Assim, merece ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual, ademais, está em consonância com o mínimo legal previsto no art. 85, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Ressalte-se que tal majoração decorre de comando legal previsto no CPC e não configura
reformatio in pejus
, por não importar em agravamento da situação do recorrente em decorrência de iniciativa exclusiva do juízo.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2025